Tribunal: STF
Processo: ARE 1583207
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interposto por Frank Rodrigues Izidoro contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALMEJADAREVOGAÇÃO DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PAD. NÃO CABIMENTO. POSSE DE ENTORPECENTE PARAUSO PESSOAL EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. APENADO FLAGRADO PELAS IMAGENS DAS CÂMERASDE MONITORAMENTO REPASSANDO UM INVÓLUCROPARA SUAS VISITANTES. MATERIAL APREENDIDOEPERICIADO, RESTANDO COMPROVADO TRATAR-SE DETRINTA E NOVE PORÇÕES DA DROGA POPULARMENTECONHECIDA COMO MACONHA. ALEGAÇÃO DE QUE SEENCONTRA EM JULGAMENTO NO SUPREMO TRIBUNALFEDERAL A DESCRIMINALIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA. DROGA CONSIDERADA ILEGAL. PLENÁRIO DASUPREMA CORTE QUE, AO DECIDIR A QUESTÃO DEORDEM, AFASTOU A TESE DE ABOLITIO CRIMINIS OUDE INFRAÇÃO PENAL SUI GENERIS, RECONHECENDOANATUREZA DE CRIME. PRECEDENTES DO STJ E DESTACORTE NESSE SENTIDO. ALEGAÇÃO INAPTA A ABONARA CONDUTA. FALTA GRAVE CARACTERIZADACONSOANTE ART. 52 E ART. 118, I, DA LEP. ALÉMDOMAIS, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADOCOM A OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. SANÇÃO RECONHECIDA APÓS A OITIVA DO APENADO, ACOMPANHADO POR DEFENSOR, E APRESENTAÇÃODE DEFESA ESCRITA. MAGISTRADO QUE, APÓS OUVIRO REEDUCANDO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃOEOPORTUNIZAR A MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIOPÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA, HOMOLOGOUOPAD, QUE CONCLUIU PELA PRÁTICA DE INFRAÇÃODISCIPLINAR. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIORESPEITADOS. DECISUM MANTIDO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE MANUTENÇÃO DOS DIASREMIDOS. NÃO ACOLHIMENTO. MAGISTRADA QUEJUSTIFICOU A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/5 (UMQUINTO) CONSIDERANDO A HIPÓTESE CONCRETA. ALMEJADA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTASNO ART. 76, INCISO I E II, DA LEI COMPLEMENTARESTADUAL N. 529/2011. ATENUANTES RESERVADAS ÀS SANÇÕES DISCIPLINARES APLICADAS PELAADMINISTRAÇÃO PRISIONAL. CAUSAS DE REDUÇÃODOMENCIONADO DISPOSITIVO NÃO PREVISTAS NA LEI DEEXECUÇÃO PENAL (LEI N. 7.210/1984). FRAÇÃOPRESERVADA. POR FIM, ALTERAÇÃO DA DATA-BASEPARA CONCESSÃO DE FUTUROS BENEFÍCIOS QUENÃO FERE O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DEVE SERMANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO..”(e-doc. 30)



    Embargos de declaração não foram acolhidos. (e-doc. 39)



    Posteriormente, mediante juízo de retratação, o TJSC manteve o entendimento anterior. Eis a síntese (e-doc. 75):



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD, E RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE PELO APENADO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. AUTOS ENCAMINHADOS PELA 2º VICE PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 506, RE N. 635.659/SP) JÁ CONSIDERADO QUANDO DA ANÁLISE DOS AUTOS. ATIPICIDADE DA POSSE DE QUANTIA INFERIOR A 40 G (QUARENTA GRAMAS) DE MACONHA QUE NÃO AFASTA O RECONHECIMENTO DO ATO FALTOSO. ATO QUE SE ENQUADRA COMO DESCUMPRIMENTO E AFRONTA À DISCIPLINA PRISIONAL. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO INALTERADO. (e-doc. 75)



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega contrariedade ao artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal.



     Sustenta, em síntese, tratar-se de atipicidade da conduta de portar droga para consumo pessoal, e, por consequência, a impossibilidade de reconhecimento da falta grave que lhe foi atribuída.



    Defende a necessidade do trânsito em julgado da condenação para a caracterização da falta grave, diante do princípio da presunção de inocência.



    Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para, 



    “(...) requer o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário para que, dando-se interpretação conforme a Constituição (CRFB/88, art. 5.º, LVII) ao art. 118, I, da LEP e reformando-se o acórdão recorrido, seja reconhecida a inconstitucionalidade, por ofensa ao princípio da presunção de inocência, do reconhecimento da falta grave em razão da simples notícia de prática de crime doloso do Recorrente; bem como seja declarada a inconstitucionalidade material do art. 28 da Lei 11.343/06 e, por consequência, afastada a falta grave e todas as suas consequências no caso concreto — ou seja, afaste as sanções de perda de 1/5 dos dias remidos e alteração da data-base.”



    Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com fundamento no Tema nº 758 da Repercussão Geral, e o inadmitiu no tocante às demais questões suscitadas (e-doc. 76).



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do novo acordão proferido, na parte que interessa (e-doc.75):



    “Dessa forma, embora o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE n. 635.659/SP tenha declarado que o porte de "até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantasfêmeas" não caracterize o delito descrito no art. 28 da Lei de drogas, tal figura não afastou a possibilidade de caracterização da falta disciplinar de natureza grave de quem possuir substância entorpecente, independente da quantidade verificada, uma vez que caracteriza ato de descumprimento da disciplina prisional. 



    Nesse sentido, verifica-se a manutenção da falta grave pela posse de pequena quantidade de maconha no interior da penitenciária no HC 255841/SC (STF), assim como o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no mesmo sentido (AgRg no HC n. 993.346/SP). 



    Logo, sem mais delongas, considerando que a quaestio foi levantada e discutida pelo órgão colegiado quando do julgamento do recurso, que deliberou pelo reconhecimento da falta grave, entendo que a decisão deve ser mantida incólume.” 



    Nesses termos, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir as questões postas no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. 1. A análise da aplicação do tráfico privilegiado passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo interno desprovido.(ARE 1341202 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe- 02-06-2022);



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O fato de a decisão impugnada ser contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. Inviável o Recurso Extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, a depender de interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”(ARE nº 736.933/SP – AgR, Primeira Turma, relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 7/8/13).



    Ademais, qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(ARE 1520035 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe- 04-12-2024).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.(ARE 1294005 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,DJe-03-12-2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente